Tribunal: TJSP
Processo: 1008599-97.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos - Empréstimo consignado em folha de pagamento e em conta corrente – Limitação do desconto das prestações mensais dos contratos de mútuo a 30% dos proventos líquidos mensais da correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato e também em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mútuos - Empréstimo consignado em folha de pagamento e em conta corrente – Limitação do desconto das prestações mensais dos contratos de mútuo a 30% dos proventos líquidos mensais da correntista – Cabimento – Pretensão à manutenção dos descontos tal como celebrado em contrato e também em observação ao "pacta sunt servanda" – Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de preservar a natureza alimentar da verba salarial e preservar o princípio da dignidade da pessoa – Contrato bancário - Prorrogação dos contratos até a liquidação dos débitos – Descabimento – Recurso acolhido neste tópico - – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008599-97.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada APARECIDA FÁTIMA
SALOMÃO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-97.2018.8.26.0609 -Voto no
2
VOTO No 43854
APEL.No: 1008599-97.2018.8.26.0609
COMARCA: Banco do Brasil S.A.
APTE : Banco Santander (Brasil) S.A.
APDO : Aparecida Fátima Salomão dos Santos (justiça gratuita)
JUÍZA SENTENCIANTE: Ruslaine Romano
OBRIGAÇÃO DE FAZER Mútuos - Empréstimo
consignado em folha de pagamento e em conta
corrente Limitação do desconto das prestações
mensais dos contratos de mútuo a 30% dos
proventos líquidos mensais da correntista

Cabimento Pretensão à manutenção dos descontos
tal como celebrado em contrato e também em
observação
ao
“pacta
sunt
servanda”

Descabimento - Mitigação desse princípio, a fim de
preservar a natureza alimentar da verba salarial e
preservar o princípio da dignidade da pessoa

Contrato bancário - Prorrogação dos contratos até
a liquidação dos débitos Descabimento Recurso
acolhido neste tópico -
Sentença parcialmente
reformada Recurso provido em parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para obrigar o Banco-réu (ora apelante) a
limitar em até 30% dos salários da autora os descontos das prestações dos
empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, além
de prorrogar o prazo de pagamento do débito até a liquidação integral dos
contratos; houve sucumbência recíproca das partes para que cada qual pague
a metade das custas, das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa (observada a gratuidade processual concedida à
autora-apelada).
Sustenta o recorrente a validade do contrato, pois
livremente firmado pela autora, além de enfatizar que os descontos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-97.2018.8.26.0609 -Voto no
3
lícitos, não sendo possível a revisão das cláusulas pactuadas. Aduz que não é
possível rever os valores mensais das parcelas contratadas e que não pode ser
obrigado a receber valor diferente daquele contratado.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, excetuada a tutela antecipada,
que tem efeitos imediatos, consoante arts. 1.010, § 3o c. c. 1.012, § 1o, inciso
V, ambos do CPC/2015.
2.1. A cláusula que autoriza os descontos de prestações em
folha de pagamento e/ou conta corrente não é excessivamente onerosa e nem
desrespeita o CDC, conforme jurisprudência majoritária desta Corte:
“MEDIDA CAUTELAR - Liminar - Suspensão de
lançamento automático de débito em salários depositados em conta corrente
bancária - Descabimento - Desconto consensualmente acordado que não se
confunde com penhora da qual a verba está imune por lei” (cf. A. C. n°
1.341.898-3 TJSP, rel. Des. Maia da Rocha, j. em 31-3-2005).
“MEDIDA CAUTELAR - Cautela inominada - Contrato
de mútuo - Programa Banco do Funcionário Público - Desconto em folha de
pagamento - Débito em conta corrente - Alegação de cláusula excessivamente
onerosa - Descabimento - Correntista e funcionário que obteve referido
empréstimo em condições especiais, tais como dispensa de avalista e taxa de
juros da ordem de 2,80%, a qual é inferior a de mercado - Hipótese em que se
beneficiando de citadas vantagens, não pode alegar que referido contrato seja
excessivamente oneroso e esteja desrespeitando o Código de Defesa do
Consumidor - Medida que não se confunde com penhora” (cf. A.C. n°
7.003.081-4 TJSP, rel. Des. Salles Vieira, j. 31-3-2005).
No plano federal, a Lei n° 10.820/2003 autoriza a
contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento e, no
Estado de São Paulo, os servidores e funcionários públicos podem contrair
tais empréstimos, os quais seguem as normas fixadas pelo Decreto Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-97.2018.8.26.0609 -Voto no
4
n° 60.435, de 13 de maio de 2014 (alterado pelo Decreto Estadual n° 61.470,
de 02 de setembro de 2015), sem ultrapassar o limite de, respectivamente,
35% e 40% dos vencimentos do servidor (artigo 1o, § 1o, no caso da lei
federal; artigo 2o, § 1o, V, do decreto paulista).
Se as prestações não podem ultrapassar a 50% dos
vencimentos do servidor, é viável, pelo princípio da razoabilidade, limitar os
descontos a 30% do valor dos vencimentos da autora, que são depositados em
conta corrente, mas nem por isso perdem a natureza alimentar.
Não se justifica, ademais, o desconto em limite superior a
30% para não comprometer a subsistência da mutuária e de sua família.
Assim tem decidido o STJ:
“CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO.
DESPROVIMENTO.” (cf. AgRg no Ag 959.112/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, 4a T., j. em 11-3-2008, DJe 28-4-2008).
“BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do
devedor. O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos
a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva
no contrato de adesão. Recurso conhecido e provido.” (cf. REsp 492.777/RS,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a T., j. em 5-6-2003, DJ 01-9-2003 p.
298).
“RECURSO - Agravo de Instrumento - Tutela antecipada
Pedido - Insurgência contra a r. decisão que concedeu em parte a
antecipação da tutela para que o banco limite a 30% (trinta) por cento, o
desconto nos vencimento líquidos do autor - Inadmissibilidade - Requisitos
do artigo 273 do CPC configurados - Desconto na folha de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-97.2018.8.26.0609 -Voto no
5
limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do recorrido, devido a
natureza alimentar da remuneração - Recurso improvido” (cf. A.I.
7.312.446-0 TJSP, rel. Des. Roque Mesquita, 18a Câmara de Direito
Privado, j. em 4-4-2009).
Esta 20a Câmara de Direito Privado não discrepa daquele
entendimento:
“Agravo de Instrumento- Ação ordinária de revisão de
contrato de empréstimo c.c. nulidade de cláusulas contratuais- Pretensão à
suspensão de desconto em conta corrente de parcelas de amortização em
percentual acima do permitido legalmente e à devolução dos valores
debitados indevidamente desde a data da propositura da ação- Ilegalidade do
desconto em conta corrente- Sustação de desconto em conta corrente,
limitação da consignação pactuada em folha a 30% da remuneração
disponível e estorno de valores debitados acima do limite legal- Incidência
das Leis nos. 10.820/03, 10.953/04, 8.112/90 e dos Decretos Federais nos.
4.840/03 e 6.574/08- Necessidade de inibição de iminente dano irreparável-
Artigos 7o, X, da CF, 649, IV , do CPC e 51, IV e XV, do CDC-Fumus boni
iuris e periculum in mora evidenciados- Devolução ordenada das
importâncias descontadas acima de 30% dos vencimentos líquidos
percebidos- Recurso provido.” (cf. A. I. no 7.394.122-7, rel. Des. Correia
Lima).
“CAUTELAR Liminar - Desconto em conta corrente da
autora de valores de prestações de contratos bancários Redução do desconto
a 30% dos proventos mensais da correntista Cabimento Liminar mantida
Controvérsia a respeito do valor restituído à conta depois da concessão da
liminar, por ter excedido a 30% Questão a ser apreciada pela juíza da causa,
nos autos principais - Recurso desprovido, com observação.” (cf. A. I.
7.328.540-0, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior).
Assim, em relação aos contratos de mútuo firmados pela
autora (empréstimo consignado ou empréstimo pessoal com valores debitados
em conta corrente), tais cobranças devem respeitar o limite de 30% dos seus
vencimentos líquidos (valor bruto deduzido os descontos obrigatórios:
imposto de renda e contribuição previdenciária).
A limitação tem por escopo preservar a dignidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-97.2018.8.26.0609 -Voto no
6
devedora e garantir o mínimo para sua subsistência, o que não ocorreria caso
fossem autorizados os descontos dos mútuos diretamente na conta corrente
em que a devedora recebe seu salário.
Extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de não fazer

Pretensão da autora no sentido de que sejam limitados os descontos que
recaem sobre seus vencimentos Ação julgada procedente Apelo do
requerido Manutenção do "decisum" LIMITAÇÃO DE DESCONTOS -
Restrição a 30% dos vencimentos líquidos, como forma de garantir a
subsistência digna da autora - Aplicação da Lei Federal n. 10.820/2003 em
vez do Decreto Estadual n. 61.470/2015 Precedentes do STJ e desta Corte
O patamar de 30% não se restringe aos empréstimos consignados em
folha de pagamento, mas se estende à somatória de todos os mútuos,
mesmo aqueles com descontos incidentes sobre a conta corrente em que a
contratante recebe seus proventos, pois, do contrário, não estaria
preservado o mínimo existencial da devedora - Inaplicabilidade da Lei
13.172/2015, porquanto não se trata de dívida oriunda de cartão de crédito
Sentença
mantida

Recurso
desprovido.”
(cf.
Apel.
no
1015834-21.2017.8.26.0005, Rela. Desa. Jonize Sacchi de Oliveira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. em 27-3-2018 sem grifo no original).
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Ação
de
revisão
contratual. Sentença de procedência, limitando os descontos referentes a
empréstimos ao percentual de 30% dos vencimentos líquidos da parte autora.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Impertinente o requerimento de
reabertura da fase instrutória, já que a parte apelante requereu o julgamento
antecipado do feito. Legalidade da cominação de multa diária já analisada em
sede de Agravo de Instrumento. Ausência de fato superveniente. Decisão
acobertada pela autoridade da coisa julgada. Recurso não conhecido, neste
aspecto. Parcelas debitadas em folha de pagamento e conta corrente para
pagamento de empréstimo que consomem mais de 30% dos rendimentos
líquidos da parte autora. Com vistas a garantir o mínimo existencial do
devedor, o limite em exame deve englobar tanto os empréstimos
consignados, quanto as demais operações de mútuo cujo pagamento se dá
através de débito em conta. Inteligência da Lei Federal no 8.112/90, da Lei
Federal no 10.820/03, Decreto Estadual no 60.435/2014, Decreto Estadual no
61.470/15, Decreto Estadual no 61.750/15 e Lei 13.172/2015. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-97.2018.8.26.0609 -Voto no
7
Percentual confirmado. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa que comportam redução para a quantia de R$ 5.000,00, a fim de se
evitar enriquecimento sem causa dos Patronos da parte autora, em
interpretação analógica do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como tendo em conta a pouca
complexidade da causa. Honorários recursais que não se aplicam, 'in casu',
ante o acolhimento em parte do recurso. Recurso conhecido em parte e, na
parte
conhecida,
parcialmente
provido.” (cf.
Apel.
no
1005862-
92.2017.8.26.0048, rel. Des. Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, j.
em 05-3-2018 sem grifo no original).
2.2. A sentença determinou a prorrogação automática do
contrato até a liquidação da dívida.
Se é viável, por um lado, a limitação imposta pela
jurisprudência, não se pode, por outro, isentar a autora do pagamento do
débito que contraiu, tampouco prorrogar automaticamente o cumprimento da
obrigação a que ela se obrigou.
Não se está impedindo o Banco-réu de realizar a cobrança
por outros meios juridicamente admissíveis. Notadamente porque a limitação
dos descontos não torna inexigível o restante da dívida, cabendo ao credor
valer-se dos meios próprios para a satisfação de seu crédito, calculando o que
deve ser descontado do salário (dentre daquele limite) e cobrar o crédito que
lhe sobejar do modo que achar mais conveniente.
Neste sentido:
“APELAÇÃO - Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório - Pedidos iniciais parcialmente acolhidos, com ordem de
limitação dos descontos (referentes a empréstimos) ao patamar de 35% dos
vencimentos líquidos da autora - Pleito de reforma - Possibilidade, em parte -
Adequação da limitação quanto aos descontos a título de empréstimos (tanto
consignado como firmado para desconto em conta corrente) no patamar de
35% dos rendimentos da contratante (ante a ausência de recurso da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008599-97.2018.8.26.0609 -Voto no
8
autora entendimento desta c. Câmara quanto à fixação no limite de 30%) -
Observância dos princípios da dignidade humana e da razoabilidade -
Limitação que, entretanto, não tem condão de elidir os efeitos decorrentes da
mora, tampouco se reveste de supedâneo para reescalonamento da dívida ou
vedação à cobrança por outros meios, das diferenças resultantes das
prestações inadimplidas - Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido.” (cf. Apel. no 1008177-97.2017.8.26.0079, rel. Desa. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa).
Em suma: o recurso é provido para afastar a prorrogação
do prazo para o pagamento do contrato, subsistindo no mais o que foi
decidido em primeiro grau.
2.3. Despropositado o pedido de prequestionamento dos
dispositivos legais relacionados nas razões recursais.
Consoante entendimento consagrado nos Tribunais
Superiores, decidida questão posta em Juízo, não se faz necessária menção
explícita a todos os artigos citados, pois o que se exige é a fundamentação do
julgado, não a enumeração dos artigos legais, como pretende o Banco
recorrente.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator